Tribunal: TJMT
Processo: 0007119-14.2009.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007119-14.2009.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[RENATO CHAVES DOS SANTOS - CPF: 022.057.581-95 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SUELEN LAN HAUSE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DO RÉU - ABSOLVIÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS - PALAVRAS FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS - RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICO E PESSOAL CONFIRMADOS EM JUÍZO - RECURSO DESPROVIDO.

As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal acerca do procedimento do reconhecimento de pessoa são meramente recomendatórias,
razão pela qual sua eventual inobservância não acarreta, por si só, a invalidade da prova,
notadamente se o reconhecimento for ratificado em juízo
.

Não há falar em absolvição do apelante pela prática do crime de roubo majorado quando a
materialidade e a autoria delitivas resultam satisfatoriamente comprovadas pelas declarações firmes e coerentes das vítimas e pelos reconhecimentos daquele por estas, sem qualquer hesitação ou dúvida, em ambas as fases da persecução penal, notadamente porque a palavra dos ofendidos, em
situações como a dos autos, quando o crime é perpetrado às escondidas, assumem particular relevo no acervo probatório.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Renato Chaves dos Santos

contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0007119-14.2009.8.11.0002, Código 202059, pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 54 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de roubo majorado, em concurso formal, capitulado no artigo 157, § 2º, incisos I e II (redação anterior à Lei 13.654 de 23 de abril de 2018), combinado com o artigo 70, ambos do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória (Id. n. 187305238).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 187305240).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 190388192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,
Renato Chaves dos Santos
foi condenado às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 54 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de roubo majorado, em concurso formal, capitulado no artigo 157, § 2º, incisos I e II (redação anterior à Lei 13.654 de 23 de abril de 2018), combinado com o artigo 70, ambos do Código Penal.

Irresignado, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“No dia 11 de agosto de 2007, por volta das 19h00mim., na “Suelen Lan House”, situada na Rua Manoel Francisco de Paula, nº 530, Bairro Água Limpa, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande, o denunciado Renato Chaves dos Santos, em conluio com outros três agentes não identificados nos autos, com consciência e vontade, subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça exercidas com emprego de arma de fogo, 05 (cinco) CPU’s, 04 (quatro) monitores, 01 (uma) TV de 14” e a quantia de aproximadamente R$ 80,00 (oitenta reais) em dinheiro, todos pertencentes à vítima Alex Coelho Petroneto, proprietário da referida Lan House, além da quantia de R$ 20,00 (vinte reais) em dinheiro pertencente a vítima Diogo Leite de Arruda.

(...)”
(Id. n. 187305224, pp. 20-21;
sic
).

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade e da autoria do delito de roubo majorado está no encadeamento de elementos como o boletim de ocorrência n. (Id. n. 187305224), o termo de apreensão (Id. n. 173330166), os termos de reconhecimento de pessoa (Id. n. 187305224, p. 38 e 43) e os depoimentos obtidos no curso do inquérito policial e da instrução judicial.

Malgrado o apelante sustente que os reconhecimentos realizados pelas vítimas na etapa inquisitiva não teriam observado os ditames do art. 226 do Código de Processo Penal, é firme na jurisprudência, inclusive deste órgão colegiado, o entendimento de que tal modelo de procedimento tem caráter meramente recomendatório, razão pela qual sua eventual inobservância não acarreta, por si só, a invalidade da prova,
notadamente se o reconhecimento for ratificado em juízo
. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO, PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL – IMPERTINÊNCIA – CARÁTER MERAMENTE RECOMENDATÓRIO DAS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRESENTES NOS AUTOS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – CIRCUNSTÂNCIA QUE EXTRAPOLA A NORMALIDADE DO TIPO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal acerca do procedimento do reconhecimento de pessoa são meramente recomendatórias, de modo que a não observância do rito ali previsto, durante o inquérito policial, não caracteriza nulidade, notadamente se o reconhecimento for ratificado em juízo
.

Não há falar em absolvição do acusado, por insuficiência probatória, quando ele for apontado pela vítima, de maneira segura e coesa, como sendo o autor do crime, e os demais elementos de prova carreados aos autos corroborarem essa convicção.

Quando as consequências do delito extrapolam a normalidade do tipo penal, justifica-se a exasperação da sanção basilar, com fundamento no artigo 59, caput, do Código Penal”
(TJMT, Apelação n. 1001235-32.2021.8.11.0045,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 14.2.2023; data da publicação: 17.2.2023).

Na espécie, verifico que o ofendido Diogo Leite de Arruda
reconheceu o apelante, por fotografia, na delegacia de Polícia, como um dos autores do roubo (Id. n. 187305224, p. 30).

Destaca-se que o referido reconhecimento foi efetivado após a descrição das características físicas dos suspeitos pela vítima [um de cor negra, altura 1,70m, forte, entre 23 e 26 anos de idade, que usava boné, e outro moreno claro, olhos castanho claro, magro, estatura aproximada de 1,70m, com idade entre 25 e 27 anos, que também usava boné] e depois chegou-se à identidade do apelante, inexistindo qualquer indicativo de que houve indução por parte da polícia para que o ofendido o apontasse como autor do delito.

Na sequência, logo após a prisão do apelante, este foi colocado em sala especial e ao lado de outras duas pessoas perfiladas lado a lado, oportunidade na qual Diogo Leite de Arruda o identificou novamente como um dos assaltantes (Id. n. 187305224, p. 38).

A vítima Rodolfo Guimarães Barbosa, após descrever características físicas marcantes do apelante
[possui olhos claros, rosto com espinhas e ovalado], as quais podem ser facilmente constatadas pela fotografia
juntada nos autos
(Id. n.
187305224, p. 35), também o reconheceu, pessoalmente, “
sem sombra de dúvidas
”, como sendo a pessoa que sacou a arma de fogo, lhe abordou e anunciou o assalto (Id. n. 187305224, pp. 41 a 43).

Sob o crivo do contraditório, Rodolfo c
onfirmou ter reconhecido
Renato
como um dos autores do roubo, inclusive individualizou sua conduta, afiançando que não teve nenhuma dúvida de que ele foi a pessoa que lhe abordou, revistou, tirou seu aparelho celular e o trancou no banheiro, sobretudo porque estava “
de cara limpa
”,
in verbis
:

“(...) se lembra do ocorrido, eles invadiram a casa, a residência, entraram com o carro lá dentro, um e mais três, no caso quatro indivíduos, os renderam, com uma arma de fogo, um .38 prata, e os colocaram dentro do banheiro e os trancaram lá; levaram os objetos. Lembrou que na época dos fatos reconheceu Renato Chaves dos Santos sem sombra de dúvidas, que inclusive foi este que lhe abordou, revistou, viu se tinha algum dinheiro, tirou seu celular e o trancou dentro do banheiro. (...) eles entraram de cara limpa, esse ai, foi ele quem me abordou (...).”
(depoimento extraído das contrarrazões ministeriais – Id. n. 187305240)

A propósito, deve ser salientado que, em situações como a dos autos, quando o crime é perpetrado às escondidas, os depoimentos firmes e coerentes das vítimas de roubo assumem particular relevo no acervo probatório (N.U 0000828-02.2018.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 03/12/2020).

Nesse contexto, nota-se a absoluta robustez das provas amealhadas contra o recorrente, impondo-se, portanto, a manutenção de sua condenação pelo crime de roubo majorado.

Defrontando-se com caso semelhante, recentemente, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. DESCABIMENTO. PALAVRAS FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL DO APELANTE, CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS JUDICIAIS
. 2. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. ACRÉSCIMO POR CONTA DO CONCURSO DE PESSOAS INFERIOR AO APLICADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 3. CONCURSO FORMAL. AUMENTO DE PENA DE 1/6 (UM SEXTO). ROUBO PRATICADO CONTRA DUAS VÍTIMAS NO MESMO CONTEXTO. 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por meio das declarações firmes e coerentes das vítimas; bem como o reconhecimento daqueles por estas, em ambas as fases processuais. Além disso, tais provas são coerentes, robustas e consentâneas com o restante do acervo probatório.

2. O concurso de pessoas viabiliza o acréscimo a título de circunstâncias negativas, porém, em fração inferior à aplicada na sentença condenatória, o que permite a readequação da pena basilar.

3. Praticado o roubo no mesmo contexto, contra duas vítimas, tem-se o concurso formal de crimes, que impõe o aumento de pena em 1/6 (um sexto) na terceira fase da dosimetria.

4. Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1023464-49.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023 – grifado)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024